Tribunal: STF
Processo: AI 295233
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA
 -
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
             O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em causas de
 natureza
trabalhista, deixou assentado que, em regra, as alegações de
 desrespeito aos
postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos
 atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
 prestação
jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa
 meramente
reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a
 utilização do
recurso extraordinário. Precedentes.